Tribunal: TJBA
Processo: 8171886-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171886-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CESAR CABRAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Ao decidir além do que foi suscitado pelas partes, o juiz incorre em julgamento ultra petita, vício que pode ser sanado mediante modificação da parte do
decisum
que extrapola a lide. Indenização por danos morais readequados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171886-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO CESAR CABRAL DE SOUZA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Abril de 2025.